Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704596-93.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANES BRITO DE BASTOS APELADO: VIVIAN SOARES LOURENCO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOANES BRITO DE BASTOS contra a sentença de ID 57211714. Na origem (ID 57210260), JOANES BRITO DE BASTOS ajuizou ação de indenização por danos materiais em desfavor de VIVIAN SOARES LOURENÇO. O autor narrou que se casou com a ré em 11/05/2022. Informou que a requerida insistiu na comemoração do casamento para satisfazer sentimento pessoal e que ela fez sozinha todas as contratações para a realização da cerimônia e do jantar de comemoração; no entanto, apenas ele arcou com os pagamentos que totalizaram R$ 19.271,17 (dezenove mil, duzentos e setenta e um reais e dezessete centavos). Afirmou que após o casamento foi submetido à cirurgia para remoção de câncer na próstata, e que o comportamento da requerida mudou desde então, tornando-se descortês e grosseira. Disse que a ré saiu de casa em 27/05/2022 sem lhe dar notícia, e que retornou dezessete dias depois apenas para pegar seus pertencentes e para comunicar-lhe que não tinha interesse em continuar casada. Noticiou que o divórcio ocorreu em 23/08/2022. Defendeu o direito de obter da ré o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das despesas com o casamento, pois mais da metade dos convidados eram parentes e amigos dela. Ao final, requereu a procedência do pedido de condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.635,58 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento. Oferecida contestação (ID 57210292) e apresentada réplica (ID 57210301), foi reconhecida a conexão com o processo n. 0705859-21.2023.8.07.0020, em tramitação no juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, e declinada a competência, para reunião e julgamento simultâneo perante aquele juízo prevento (ID 57210302). Na sentença (ID 57211714), o processo foi resolvido com exame de mérito ao ser julgado improcedente o pedido de indenização formulado pelo autor na exordial. Em razão da sucumbência, o requerente foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformado, o autor interpôs apelação. Em razões recursais (ID 57211725), sustenta que o cônjuge responsável pelo fim do casamento em período muito curto de quinze dias, sem justo motivo, tem a obrigação de reparar o dano material ao que foi prejudicado. Diz que a ré teve tempo suficiente para cancelar o casamento antes de sua ocorrência, evitando que ele arcasse com todas as despesas, como decoração, salão de festas, convites, buffet, cerimonial, jantar, fotógrafos, hotel, viagem; mas, não o fez, agindo com descaso e falta de compromisso, para causar-lhe prejuízo. Argumenta que assumiu sozinho as despesas com o casamento, em razão de justa expectativa recíproca decorrente da estabilidade do relacionamento havido entre eles. Alega que a ré deu causa ao fim do casamento, e que ela tem de lhe ressarcir metade dos valores gastos, pois ambos fruíram dos serviços e produtos contratados com preparativos da cerimônia, como viagem em lua-de-mel, enxoval, preparo da casa para receber a esposa e os filhos dela. Defende que tais despesas integram acervo comum e devem ser partilhadas entre eles. Afirma que o fundamento da sentença se aplica apenas ao processo associado, em que foi julgada a pretensão de reparação do dano moral que formulou em desfavor da ré pelo fim do relacionamento conjugal. Faz considerações sobre as provas consideradas no julgamento da lide sobre o dano moral no processo associado, para dizer que os impropérios proferidos contra a requerida foram em momento de discussão, desespero, humilhação e prejuízos financeiros. Menciona que foi vítima de ameaça e de xingamentos pela ré e pelo namorado dela. Imputa à requerida a conduta de falsa comunicação de crime em processo de violência doméstica, instaurado em seu desfavor, e nega ter perpetrado delitos de injúria e de invasão de dispositivo informático. Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido de indenização de dano material seja julgado procedente. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 57211726 e 57211727. O apelante juntou os documentos de IDs 57211728, 57211729, 57211730 e 57211731. A requerida, em contrarrazões (ID 57211734), pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo não provimento da apelação com a consequente majoração dos honorários recursais. É o relatório. Decido. Verifico que este processo foi associado ao de n. 0705859-21.2023.8.07.0020, também proposto pelo autor em face da requerida, em que postula a reparação do dano moral que afirma que lhe foi causado com o fim do relacionamento conjugal, ocorrido depois de quinze dias da celebração do casamento. Observo da sentença que a lide referente à indenização do dano material, que constitui o objeto deste processo, foi resolvida com a consideração das provas produzidas no processo conexo. Constato da decisão de ID 57211711, que foi determinado que se aguardasse a realização da audiência de instrução no processo associado e a apresentação das alegações finais, para que ambos os autos fossem conclusos para julgamento simultâneo. Dispõe o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A suspensão da tramitação deste recurso se faz necessária, nos termos do artigo 313 inciso V, alínea “a”, c/c o artigo 55, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para viabilizar futuro julgamento simultâneo com o recurso que será interposto no processo conexo n. 0705859-21.2023.8.07.0020, a fim de evitar entendimentos conflitantes no exame dos elementos probatórios que embasaram a resolução de ambas as lides. Isso porque a prova coligida na ação conexa, a respeito do dano moral alegado pelo autor, foi considerada no julgamento da lide neste processo, em que se discute tão somente o dano material derivado do mesmo fato: o fim do relacionamento conjugal após quinze dias do casamento havido entre as partes. Em acréscimo, e antes do início da suspensão da tramitação deste recurso, por verificar que há preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões, em respeito aos princípios da celeridade e eficiência, determino a intimação de JOANES BRITO DE BASTOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade do recurso. Após, DETERMINO a suspensão da tramitação deste recurso até a distribuição e respectiva associação do feito com a apelação decorrente do processo n. 0705859-21.2023.8.07.0020. Com a superveniente distribuição do processo n. 0705859-21.2023.8.07.0020, ASSOCIEM-SE ambos os recursos no Sistema PJe para que tramitem conjuntamente, a fim de viabilizar o julgamento simultâneo, em razão da conexão reconhecida no primeiro grau de jurisdição no julgamento simultâneo realizado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 12:39:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora